Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. ELEIÇÃO DE NOVA ADMINISTRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
2. Escorreita a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora, tendo em vista a extinção da ação de destituição de síndico, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, porquanto eleita nova administração do condomínio.
3. Apelação conhecida e não provida.